Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001789-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS WILLIAN ARAUJO DA SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, jJULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS WILLIAN ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME –PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE NOVA SITUAÇÃO FÁTICA – PROCEDIMENTO REALIZADO E PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO CONCEDIDA - DISCUSSÃO PREJUDICADA – PERDA DE OBJETO - AGRAVO PREJUDICADO.

Diante da alteração da situação fática, afigura-se prejudicado o exame meritório do presente agravo de execução penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001789-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS WILLIAN ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Marcos Willian Araújo da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Cáceres, que no executivo de pena de n. 2494-41.2017.8.11.0006, determinou a realização do exame criminológico para concessão da progressão de regime
(id.
117273975, p. 363
).

Em suas razões recursais, o agravante pugna pela concessão da progressão para o regime semiaberto
sem a prévia realização de perícia psiquiátrica
(id.
117273975, p. 376
)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id.
117273975, p. 399
).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id.
117273975, p. 409
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 121173979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS WILLIAN ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à prescindibilidade da realização do exame criminológico para concessão do benefício de progressão de regime.

Todavia, de acordo com as informações do sistema informatizado SEEU, a situação fática se alterou, porquanto o exame criminológico já foi realizado (movimento 139 SEEU), tendo o Juízo de Execução concedido a progressão de regime ao agravante para o regime semiaberto
em 10/03/2022 (movimentação 149 SEEU)
.

Nesse contexto, ocorreu a perda do objeto do presente agravo em execução.

Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022